Tribunal: TJSP
Processo: 1027678-53.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Fixação de honorários sucumbenciais e recursais – Provimento parcial da apelação. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial da apelação. Inaplicável a majoração, por conta dos honorários advocatícios recursais, em razão do provimento parcial da apelação. Recurso acolhido parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Fixação de honorários sucumbenciais e recursais – Provimento parcial da apelação. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial da apelação. Inaplicável a majoração, por conta dos honorários advocatícios recursais, em razão do provimento parcial da apelação. Recurso acolhido parcialmente para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SUPRIR A OMISSÃO.